Tribunal: TJDFT
Processo: 0009030-78.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009030-78.2009.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO Ante o retorno dos autos do excelso STF (ID: 21792802) e o trânsito em julgado registrado no ID: 23854733 - p. 44, intimem-se as partes para requerer o que for de direito. Brasília, 18 de março de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador